Tribunal: STF
Processo: ADI 3305
Classe: ADI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-09-13
Data de publicação: 2006-09-13

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 77 DA LEI
   FEDERAL N. 9.504/97. PROIBIÇÃO IMPOSTA AOS CANDIDATOS A CARGOS DO
   PODER EXECUTIVO REFERENTE À PARTICIPAÇÃO EM INAUGURAÇÃO DE OBRAS
   PÚBLICAS NOS TRÊS MESES QUE PRECEDEM O PLEITO ELETIVO. SUJEIÇÃO
   DO INFRATOR À CASSAÇÃO DO REGISTRO DA CANDIDATURA. PRINCÍPIO DA
   IGUALDADE. ARTIGO 5O, CAPUT E INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DO
   BRASIL. VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 14, § 9º, DA CONSTITUIÇÃO
   DO BRASIL. INOCORRÊNCIA.
1.      A proibição veiculada pelo preceito
   atacado não consubstancia nova condição de elegibilidade.
   Precedentes.
2.      O preceito inscrito no artigo 77 da Lei federal
   n. 9.504 visa a coibir abusos, conferindo igualdade de tratamento
   aos candidatos, sem afronta ao disposto no artigo 14, § 9º, da
   Constituição do Brasil.
3.      A alegação de que o artigo impugnado
   violaria o princípio da isonomia improcede. A concreção do
   princípio da igualdade reclama a prévia determinação de quais
   sejam os iguais e quais os desiguais. O direito deve distinguir
   pessoas e situações distintas entre si, a fim de conferir
   tratamentos normativos diversos a pessoas e a situações que não
   sejam iguais.
4.              Os atos normativos podem, sem violação do
   princípio da igualdade, distinguir situações a fim de conferir a
   uma tratamento diverso do que atribui a outra. É necessário que a
   discriminação guarde compatibilidade com o conteúdo do
   princípio.
5.      Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada
   improcedente.